Tribunal: TJDFT
Processo: 0724112-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0724112-88.2021.8.07.0000 Agravante MARIA LUCIA DE LIMA Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA LUCIA DE LIMA, contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0706204-66.2018.8.07.0018), ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 96437822): “A despeito de a impugnante demonstrar que seus proventos são depositados na conta indicada no contracheque de id. 95116239 - Pág. 2, não demonstrou que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois não foi comprovada a natureza da verba bloqueada. Isso porque o extrato de id. 95118095 não prova nada nesse sentido. Destarte, rejeito a impugnação de id. 95116231. Preclusa esta, remetam-se os autos à expedição de ofício de transferência. Sem prejuízo, fica do DF intimado a atualizar o valor do débito remanescente. Fica intimado, ainda, a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de quinze dias. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2021 10:18:11. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão da tutela recursal a fim de determinar o desbloqueio do valor de R$ 2.008,56 (dois mil e oito reais e cinquenta e seis centavos) e, no mérito, a liberação total da quantia bloqueada na sua conta. Alega que o exequente requereu a penhora via sistema SISBAJUD no cumprimento de sentença e foi realizado bloqueio do débito (ID 93830686). A afirma que apresentou impugnação à penhora (ID 95116231), alegando que o valor foi bloqueado em sua conta poupança (013), agência 1041, conta 00671674-0, Variação - 013, da Caixa Econômica Federal e de sua conta Salário agência 10215, Conta Corrente 119743-8, Banco de Brasília (070), conforme informação do contracheque da agravante. Informa que requereu que a quantia bloqueada proveniente de verba salarial fosse liberada, no entanto o juízo de primeiro grau entendeu que não foi comprovada a alegação. Defende que o extrato comprova que se trata de conta poupança (variação 013) e os contracheques demonstram o caráter salarial da conta do BRB. Defende que está disposto no art. 833, inc. IV e X do CPC que não é possível a penhora de valores com essas características (ID 27644947) É o relatório. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença na qual a executada, ora recorrente, teve o valor de R$ 2.008,56 (dois mil e oito reais e cinquenta e seis centavos) bloqueado em suas contas, cuja origem afirma ser salarial. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso dos autos, consta da consulta SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD (ID 93830686) que foram bloqueados na Caixa Econômica Federal o valor de R$ 495,24 e no BCO BRB a quantia de R$ 1.513,32. Observa-se dos autos que a agravante não logrou êxito em comprovar sua alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem de natureza alimentar. O simples fato de o valor ter sido bloqueado na mesma conta em que a agravante recebe o salário, da agência 10215, Conta Corrente 119743-8, Banco de Brasília (070) (ID 95116239, p. 2), não é suficiente para comprovar a origem do numerário, o que poderia ter sido feito com a juntada de um simples extrato bancário e não do saldo, como foi feito (ID 95118095). Da mesma forma, sem o extrato da poupança da Caixa Econômica Federal não há como saber se o valor está voltado essencialmente à reserva de sobras financeiras ou se está havendo desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta. Ressalte-se que a agravante ao impugnar a penhora realizada se limitou a afirmar que os valores depositados em poupança eram impenhoráveis porque não superavam 40 salários mínimos, não comprovando por documentos as suas alegações. Diante deste cenário, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o uso da conta poupança como se conta corrente fosse afasta a incidência da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/12/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SAQUES E EXISTÊNCIA DE PEQUENA QUANTIA. DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 833, X, CPC. ANÁLISE ESTREITA DO CASO CONCRETO. SUBSISTÊNCIA NÃO PREJUDICADA. Não obstante a proteção legal contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas depositadas em cadernetas de poupança cujo montante seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é possível, segundo entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, o afastamento dessa proteção absoluta em casos de desvirtuamento das características da conta poupança. Consoante entendimento do c. STJ em relação ao art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, do CPC/2015): "(...) 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)". Ademais, ponderando-se todas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a penhora efetivada não compromete a subsistência da devedora e de sua família. Outrossim, a construção jurisprudencial é no sentido de que, mesmo que as verbas depositadas sejam de natureza alimentar, com o passar do mês, as eventuais sobras perdem essa característica e, por consequência, são passíveis de penhora.” (07011971620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 05/06/2019) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (07164308720188070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/02/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. VÍCIO DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO A REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSENCIA DE DANO AS PARTES. EXPRESSOES OFENSIVAS DENTRO DO CONTEXTO DA CAUSA. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015. 3.1. Na situação em exame, a executada movimentou quase que diariamente a conta na qual sofreu constrição judicial, efetuando transferências em favor de terceiros (recebendo e transferindo valores), o que excepciona a proteção legal, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. (...) 5. Agravo Interno prejudicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (07183742720188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 08/02/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PESQUISA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SIMULACRO DE CONTA CORRENTE. DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade absoluta de verbas depositadas em cadernetas de poupança cujo montante seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, o afastamento dessa proteção absoluta diante de prova inequívoca de que a conta poupança compõe um simulacro de conta-corrente. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento comprobatório de que os valores depositados em conta poupança decorrem de proventos de natureza salarial ou remuneratória, não há qualquer óbice à penhora de quantia necessária ao pagamento de eventual débito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07150096220188070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 06/11/2018) – g.n. Desse modo, indefiro a tutela recursal requerida pela agravante. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator